Tribunal: TJMT
Processo: 1013020-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013020-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), ARLEME JANISSARA DE OLIVEIRA ALCANTARA - CPF: 782.978.851-00 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. ART. 300 DO CPC.
DÉBITOS QUE NÃO SE SUBMETEM À LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO FORÇADA DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PRJUDICADO.

I – A concessão da
tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

II –
Na ação de repactuação de dívidas, por primeiro deve ser realizada audiência de conciliação, em que o consumidor apresentará proposta para o pagamento de seus débitos. Referida audiência é essencial para o início do pedido de repactuação, ante as consequências previstas no § 2o, do artigo 104-A, do CDC, e, portanto, não se pode antecipar etapas, motivo pelo qual o indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido.

III –
Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1013020-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ARLEME JANISSARA DE OLIVEIRA ALCÂNTARA.

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) e OUTROS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar de tutela recursal, interposto por
ARLEME JANISSARA DE OLIVEIRA ALCÂNATARA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação de repactuação de dívidas tombada sob n. 1011980-23.2023.8.11.0006, ajuizada em face dos agravados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e OUTROS
,

indeferiu a liminar, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 CPC.

Inconformada, recorre a agravante, defendendo o
cabimento da tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos
consignados, tomados junto aos agravados
,
pois
a probabilidade do direito está nitidamente demonstrada na narrativa dos fatos e no robusto contexto probatório que acompanha a exordial,

em especial, pelos documentos acostados que demonstram certamente que há superendividamento, haja vista que a renda da agravante está totalmente comprometida.

Afirma que o perigo de dano
é notório, pois está sendo descontado montante de rendimentos mensais de forma indevida, restando renda insuficiente para as suas necessidades mais básicas, além de estar sob o risco de negativação de seus dados em órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de deferir a tutela de urgência, de modo a limitar os descontos realizados pelas instituições bancárias em 30% (trinta por cento) do salário líquido, e para que os agravados se abstenham de cadastrar o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 214346194).

A agravante deixou de recolher o preparo recursal, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98).

A almejada tutela liminar recursal foi indeferida, (Id. 214677692).

Contra a decisão que indeferiu aludida liminar, a parte agravante interpôs agravo interno, no qual reitera os fundamentos contidos no agravo de instrumento e pede, ao final, que seja reformada a decisão proferida por esta Relatoria, (Id. 218239151).

Informações prestadas pelo Juízo singular (Id. 217950831).

Apenas os agravados
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (Id. 217189698), e
CAPITAL CONSIGNAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO S/A (Id. 218614697), apresentaram suas contrarrazões ao agravo de instrumento, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. José Antônio Borges Pereira opinou pela ausência de interesse público ou social, a justificar intervenção ministerial (Id. 220963185).

Sem contraminuta ao agravo interno (Id. 225564160).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo de instrumento, porque preenche os requisitos de admissibilidade, impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida e não se encontra prejudicado (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III, a contrário sensu).

Como relatado, cinge-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ARLEME JANISSARA DE OLIVEIRA ALCÂNATARA
, dirigido à decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 1011980-23.2023.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e OUTROS
,

indeferiu a liminar, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 CPC.

A matéria agravada versa sobre a possibilidade (ou não) de limitação ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) da renda líquida, dos descontos realizados pelos agravados em conta corrente da agravante em relação aos empréstimos e outros débitos contratados, que a princípio, segundo a agravante está consumindo
mais de
71% (setenta e um por cento) da renda liquida,
enquadrando-a na
condição de pessoa superendividada.

Pois bem.

Em que pese todo o afirmado, o agravo não comporta provimento.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, poderá o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em sede de antecipação de tutela.

Conforme decisão já proferida por esta Relatora, para o deferimento da antecipação de tutela, são necessários que estejam presentes os requisitos do
fumus boni iuris

e do
periculum in mora,

– eminência de lesão grave e de difícil reparação, o que não restou comprovado no caso em tela.

É certo que o procedimento inaugurado pela
Lei n. 14.181, de 1o de Julho de 2021 (
Lei do Superendividamento), prevê sucessivos atos processuais a fim de buscar conciliar o direito à dignidade do devedor e o direito ao crédito pelas instituições financeiras.

A autora não nega que negociou de livre e espontânea vontade as dívidas que busca repactuar, o que afastaria, a princípio, a concessão da tutela antecipada recursal. Assim, melhor analisando a documentação apresentada junta a este recurso, não se observa presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Os holerites juntados aos autos demonstram um padrão recorrente, desde agosto/outubro do ano de 2023 (data inicial dos holerites) de empréstimos pessoais, sendo que desde agosto de 2023 (Id. 143177228 – autos de origem), a agravante já arca com descontos no montante de R$ 15.475,56 (quinze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), logo, não se pode depreender, portanto, que exista perigo na demora, pois descontos de tal monta já existem há quase 01 (um) ano.

Assim, pela análise inicial dos elementos disponíveis, não é possível depreender, em sede de cognição sumária, terem os réus agido de forma abusiva, revelando-se temerária a concessão da tutela de urgência sem a dilação probatória necessária, destinada a verificar a veracidade das afirmações de ambas as partes, inexistindo, por ora, elementos que permitam conclusão ao menos sobre sua plausibilidade.

Não se pretende afirmar que a situação da agravante não merece provimento ao final, o que será analisado pelo juízo a quo, em sentença, mas tão somente a necessidade de aguardar a audiência de conciliação para que então se decida a limitação de descontos aos empréstimos contratados.

Analisando de forma perfunctória a Lei no 14.181, percebe-se o intuito conciliatório entre as partes:

“Art. 104-A
.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
conciliatória
com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial
, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

Assim, se faz necessário que seja observado o procedimento prévio conciliatório do artigo 104-A, do CDC, e se não houver resultado frutífero, procederá ao MM. Juiz
"a quo"
, na forma do artigo 104-B do diploma consumerista, voltado ao plano judicial compulsório, visando não causar prejuízo aos credores, dentre os quais se inclui os ora agravados, para que possam discutir os termos e condições da repactuação.

Em outros termos, na hipótese, por primeiro deve ser realizada audiência de conciliação, em que a agravante apresentará proposta para o pagamento das dívidas. Referida audiência é essencial para o início do pedido de repactuação, ante as consequências previstas no § 2o, do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor.

E, portanto,
não
se pode antecipar etapas.

Assim não restaram demonstrados os requisitos necessários, a fim de permitir a imediata antecipação de tutela nos termos pleiteados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de repactuação de dívidas (superendividamento). Decisão agravada determinou emenda da inicial para exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo da ação, indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos contratados pelo autor e indeferiu a justiça gratuita ao requerente. Emenda da inicial para exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo, por ser da Justiça Federal a competência para julgar ações envolvendo referido ente. Descabimento. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento se equipara a insolvência civil, excepcionando a competência absoluta da Justiça Federal. Não compete a Justiça Federal julgar ações de superendividamento. Precedentes. Recurso provido. Tutela de urgência indeferida para limitar os descontos dos empréstimos contratados a 30% da remuneração do autor. Necessidade de observância do procedimento previsto no art. 104-A e 104-B do CDC, introduzidos pela Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Recomendação no 125/2021 do CNJ.
Procedimento bifásico, prevendo-se a realização de audiência conciliatória antes da instauração do processo judicial, na presença de todos os credores e oferecimento de proposta de plano de pagamento das dívidas, de modo a resguardar o mínimo existencial do devedor consumidor. Impossibilidade de concessão de tutela de urgência, de plano, para limitar os descontos em 30% dos rendimentos líquidos do agravante na primeira fase do procedimento de repactuação por superendividamento, sem observar o processo legal. Necessidade de realização de audiência de conciliação, com a apresentação de proposta de pagamento das dívidas pelo autor, recomendando-se a instauração do contraditório para verificar o grau de endividamento e eventual comprometimento do mínimo existencial do devedo
r. Recurso negado. Justiça gratuita. Pessoa física. Prova documental produzida infirma a alegação de hipossuficiência financeira do agravante. Recurso negado. Recurso provido em parte. (TJSP; RAI 2268820-53.2023.8.26.0000; Relator: Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 06/12/2023)”.

“TUTELA ANTECIPADA. Indeferimento
Empréstimos com desconto em conta corrente. Pretensão de limitação dos

descontos em 35% dos rendimentos da parte. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações. Hipótese em que os descontos em conta corrente foram livremente pactuados entre as partes, não podendo ser determinada a limitação legal neste momento de cognação sumária. Decisão mantida
. Recurso não provido. (TJSP; RAI 2013684-55.2023.8.26.0000; Relator: Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2023; Data de Registro: 23/02/2023)”.

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Lei n 14.181/2021. Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Descabimento. Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada. Recurso desprovido nesta parte. Agravo de instrumento. Lei no 14.181/2021. Pretensão de designação de audiência conciliatória. Cabimento. Hipótese em que necessária a designação de prévia audiência conciliatória, nos termos do procedimento da Lei de Superendividamento. Recurso provido nesta parte. (TJSP; RAI 2098988-22.2023.8.26.0000; Relatora:
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2023; Data de Registro: 18/07/2023)”.

Nesse cenário, constata-se que a renda disponível da agravante, de acordo com as dívidas comprovadas, é de R$ 5.312,26 (cinco mil trezentos e doze reais e vinte e seis centavos).

Tal valor é bastante superior ao mínimo existencial legal, de modo que não é possível afirmar, que ficou comprovadamente,
in limine littis
, a situação de
superendividamento
, o comprometimento do seu mínimo existencial, ou que a alegada crise financeira teria se instalado em razão da oferta abusiva/irresponsável de crédito pelas instituições financeiras demandadas.

Nessa fase embrionária do recurso, ainda não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado pela recorrente, o que obsta a concessão da tutela recursal aqui perseguida.

Assim, sob o impulso de tais premissas, a decisão agravada deve ser mantida inalterada, ainda que por fundamentação diversa.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão hostilizada e, prejudicado o julgamento do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024